Tribunal: TJPA
Processo: 0817897-07.2024.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0817897-07.2024.8.14.0000

EXCIPIENTE: OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

EXCEPTO: JAIME ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARCIALIDADE DE MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA em face do CEL QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, Juiz Membro do Conselho Especial de Justiça, no âmbito da Ação Penal Militar n.º 0800008-27.2021.8.14.0200, na qual o excipiente figura como denunciado pela prática do crime de Incitamento (art. 155 do Código Penal Militar).

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em debate cinge-se na parcialidade ou não entre o excipiente e o excepto, advindo de desavenças ocorridas em momento pretérito.

III.

Razões de decidir:

3.

Com efeito, a prova oral produzida valida, em parte significativa, as alegações do excipiente quanto à origem de uma séria desavença pessoal. A inimizade, nos termos da lei processual militar, não exige um estado de beligerância constante e explícita, mas sim uma relação interpessoal marcada por animosidade profunda e mútua, capaz de potencialmente influenciar o juízo de valor.

4.

Destarte, a dúvida razoável sobre a isenção do Juiz Membro, CEL QOBM Jaime Rosa de Oliveira, está solidamente fundamentada nas alegações iniciais do excipiente, confirmadas em aspectos relevantes pela prova testemunhal produzida e abonada pelo parecer da Procuradoria de Justiça. Impõe-se, pois, o acolhimento da presente exceção de suspeição, a fim de salvaguardar a credibilidade e a legitimidade da administração da Justiça Militar, garantindo ao excipiente um julgamento por um Conselho Especial de Justiça cujos membros estejam livres de qualquer mácula capaz de gerar dúvida quanto à sua imparcialidade.

IV.

Julgamento

5.

Exceção de suspeição julgada procedente. Decisão unânime.

Tese de julgamento:
Os elementos colhidos nos autos do incidente, em especial a prova testemunhal que atesta a seriedade e a publicidade da desavença ocorrida em 2008 e suas consequências no relacionamento, fornecem base fática suficiente para sustentar a alegação de inimizade capital, conforme previsto no artigo 38, "a", do CPPM. A persistência dessa animosidade, ainda que latente ou mitigada pela convivência profissional, macula a necessária imparcialidade subjetiva do Juiz Membro.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 38, "a", do CPPM.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e julgar procedente a exceção de suspeição, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0817897-07.2024.8.14.0000

AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EXCIPIENTE
: OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA

EXCEPTO: JAIME ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA em face do CEL QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, Juiz Membro do Conselho Especial de Justiça, no âmbito da Ação Penal Militar n.º 0800008-27.2021.8.14.0200, na qual o excipiente figura como denunciado pela prática do crime de Incitamento (art. 155 do Código Penal Militar).

A exceção foi protocolada em 17/04/2024, tendo sido distribuída primeiramente sob o n. 0806461-51.2024.8.14.0000 em 19/04/2024. Após diligências em primeiro grau, o feito retornou com nova numeração, a presente, 0817897-07.2024.8.14.0000, distribuída em 07/11/2024, por prevenção a esta relatoria, em razão da distribuição pretérita do incidente correlato.

O excipiente fundamenta a arguição de suspeição na alínea "a" do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), alegando que o exceto, Juiz Membro do Conselho Especial de Justiça, possui desavenças pessoais de longa data com ele, ocorridas dentro da corporação.

Especificamente, o excipiente relata que houve um sério desentendimento entre eles durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2008, que quase resultou em vias de fato, tornando a relação meramente convencional desde então. Sustenta, ainda, que quando o exceto alcançou primeiro o posto de Coronel BM, passou a praticar atos visando impedir e dificultar a promoção do excipiente, prejudicando seus conceitos na Comissão de Promoção, o que o levou a ser preterido por oficiais da mesma turma ou mais modernos. O excipiente afirma ser público e notório que o exceto possui "repulsa" a ele, sendo considerados "notórios inimigos", fato conhecido pelo comando anterior da corporação. Tais fatos, segundo o excipiente, comprometem a imparcialidade esperada de um Juiz Membro.

Em sua manifestação, o exceto, CEL BM Jaime Rosa de Oliveira, declarou não possuir qualquer situação de suspeição ou impedimento. Negou a ocorrência de desentendimento que quase levasse a vias de fato no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de 2008, afirmando que a situação se tratou de uma dinâmica de grupo onde foi escolhido para discordar das ideias dos colegas, incluindo o acusado, e que tudo foi resolvido na hora. Mencionou, inclusive, dois oficiais que poderiam confirmar sua versão. Adicionalmente, declarou possuir um relacionamento baseado em cordialidade e respeito com o acusado, sem espaço para animosidades. O exceto também negou ter praticado atos para dificultar ou impedir a promoção do excipiente, explicando que o procedimento de promoção obedece a critérios legais e passa pela análise de um colegiado de sete militares.

Diante da arguição de suspeição e da manifestação do exceto não a reconhecendo, o Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar determinou a suspensão da audiência designada para 02/04/2024 e a instauração da exceção de suspeição em autos apartados, remetendo-os ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para exame, nos termos do art. 133 do CPP.

Por determinação da relatoria, foi realizada audiência telepresencial em 22/10/2024 para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes. Foram ouvidas as testemunhas do excipiente, RAIMUNDO REIS BRITO JÚNIOR e EVALDO BASTOS FERREIRAS, e as testemunhas do exceto, MARCUS FABIANO DA COSTA SARQUIS e MARLON FRANCÊS BRITO.

Após a instrução do incidente, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público. A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sua manifestação, opinou pelo conhecimento da exceção de suspeição e, no mérito, pela sua procedência, por entender que restou comprovada a desavença pública entre as partes, capaz de gerar dúvida sobre a imparcialidade do juiz. Citou trechos do depoimento da testemunha Raimundo Reis Brito Júnior que confirmam a ocorrência de um problema de desavença durante a dinâmica do curso de 2008, onde os ânimos se exaltaram e quase houve vias de fato, sendo uma situação observada por outros oficiais.

Suficientemente relatado, passo a decidir.

VOTO

A função jurisdicional, pedra angular do Estado Democrático de Direito, exige, para sua legítima e eficaz atuação, que o magistrado ostente um predicado fundamental: a
imparcialidade
. A imparcialidade não se confunde apenas com a ausência de um favoritismo real, mas abrange, em igual medida, a necessária ausência de qualquer circunstância objetiva ou subjetiva capaz de gerar, nas partes ou na sociedade, uma dúvida razoável sobre a isenção do julgador. A Justiça, para ser crível, precisa não só ser imparcial, mas parecer imparcial.

No caso em tela, o excipiente argui a suspeição do Juiz Membro, CEL QOBM Jaime Rosa de Oliveira, com base na existência de inimizade capital, decorrente de desavenças pessoais de longa data. A narrativa apresentada pelo excipiente detalha um incidente no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2008, que teria azedado irremediavelmente a relação entre eles, e alegações de atos subsequentes do exceto para prejudicar sua ascensão profissional. Tais alegações, se comprovadas, inequivocamente se subsumem à hipótese de suspeição prevista no art. 38, "a", do CPPM.

A instrução processual do incidente, especialmente a produção da prova testemunhal, revelou elementos cruciais para a formação do convencimento deste julgador. A testemunha Raimundo Reis Brito Júnior, ouvida em juízo, conforme sintetizado na percuciente manifestação da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, confirmou a ocorrência de um problema de desavença entre o excipiente e o exceto durante a dinâmica do curso em 2008. A testemunha foi categórica ao afirmar que "os ânimos se afloraram, existiu uma confusão acalorada e realmente houve" o desentendimento, que "quase chegaram as vias de fato". Ainda que a situação tenha se iniciado em uma dinâmica programada, o depoimento evidencia que "fugiu do controle". A testemunha, inclusive, percebeu que a relação entre eles, que talvez já não fosse boa antes, "a partir daí ficou mais complicada ainda".

Embora o exceto, em sua manifestação, tenha procurado minimizar o incidente, tratando-o como uma simples dinâmica resolvida prontamente, o testemunho colhido sob o crivo do contraditório confere verossimilhança à versão do excipiente sobre a gravidade do episódio e suas consequências para o relacionamento pessoal entre os envolvidos. A confirmação, por uma testemunha, de um
"problema sim de desavença"
, com
"confusão acalorada"
e que
"quase chegaram as vias de fato"
, ocorrido em 2008, mais de uma década antes da instauração da ação penal originária, associada à persistência das alegações de inimizade capital e "repulsa" recíproca na corporação até os dias atuais, constitui um indício robusto de que a alegada animosidade transcendeu o mero dissenso pontual.

Com efeito, a prova oral produzida valida, em parte significativa, as alegações do excipiente quanto à origem de uma séria desavença pessoal. A inimizade, nos termos da lei processual militar, não exige um estado de beligerância constante e explícita, mas sim uma relação interpessoal marcada por animosidade profunda e mútua, capaz de potencialmente influenciar o juízo de valor. O fato de o incidente ter ocorrido em 2008 não o torna irrelevante; ao contrário, uma desavença de tal magnitude que quase resultou em confronto físico, e que, na percepção da testemunha, tornou a relação "mais complicada" a partir dali, pode, de fato, gerar ressentimentos e inimizade duradoura, ainda que superficialmente mantida uma "cordialidade convencional" no ambiente de trabalho, como alegado pelo excipiente e pelo exceto em sua negação de animosidade.

A corroborar este entendimento, a douta 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de fiscal da ordem jurídica, após analisar o acervo probatório, notadamente o depoimento da testemunha Raimundo Reis Brito Júnior, concluiu que
restou "comprovada desavença pública entre as partes"
, que deve levar à declaração da suspeição do excepto, "ante a dúvida da imparcialidade do juiz no julgamento do litígio".

Diante deste quadro, os elementos colhidos nos autos do incidente, em especial a prova testemunhal que atesta a seriedade e a publicidade da desavença ocorrida em 2008 e suas consequências no relacionamento, fornecem base fática suficiente para sustentar a alegação de inimizade capital, conforme previsto no artigo 38, "a", do CPPM. A persistência dessa animosidade, ainda que latente ou mitigada pela convivência profissional, macula a necessária imparcialidade subjetiva do Juiz Membro.

Destarte, a dúvida razoável sobre a isenção do Juiz Membro, CEL QOBM Jaime Rosa de Oliveira, estar solidamente fundamentada nas alegações iniciais do excipiente, confirmadas em aspectos relevantes pela prova testemunhal produzida e abonada pelo parecer da Procuradoria de Justiça. Impõe-se, pois, o acolhimento da presente exceção de suspeição, a fim de salvaguardar a credibilidade e a legitimidade da administração da Justiça Militar, garantindo ao excipiente um julgamento por um Conselho Especial de Justiça cujos membros estejam livres de qualquer mácula capaz de gerar dúvida quanto à sua imparcialidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
da Exceção de Suspeição oposta por OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA em face de CEL BM JAIME ROSA DE OLIVEIRA e, no mérito, pela sua
PROCEDÊNCIA
, para declarar a suspeição do excepto.

Em consequência, determino a sua remoção do Conselho Especial de Justiça convocado para o referido processo, devendo a Vara de origem providenciar a substituição por outro Juiz Militar, na forma legal.

Belém, 15 de maio de 2025.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/06/2025